Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720347-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE LUCID GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu liminar para limitação de todo e qualquer desconto em sua conta corrente que superem trinta e cinco por cento (35%) de seus rendimentos líquidos. Para tanto, argumenta que possui descontos no importe de setenta e dois vírgula nove por cento (72,09%) do valor da sua remuneração bruta. Afirma ser pessoa hipossuficiente não somente no que diz respeito a questões financeiras, como também no que diz respeito à relação consumerista decorrente do fato de que empresas lhe conduziram ao erro fatal da contratação de diversos empréstimos que a colocaram em situação de alto endividamento. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, postula a concessão de tutela de urgência, para promover a suspensão imediata dos descontos sobre os rendimentos acima do limite legal consignável. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os descontos realizados colocarem em risco a própria subsistência da agravante. Quanto ao pedido de gratuidade, veja-se que, apesar de o contracheque demonstrar que a recorrente aufere uma remuneração bruta de R$ 14.950,73 (quatorze mil e novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) e tem rendimento líquido de R$ 6.857,88 (seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme ID no 159029364, o extrato bancário juntado aos autos (ID no 159032510) demonstra vários gastos e um saldo de R$ 207,49 (duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), o que comprova uma quantia capaz de ferir o mínimo existencial. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. (...) 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais’ (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. No caso, restou demonstrado que o agravante possui diversos empréstimos, os quais consomem quase a integralidade da sua remuneração. Ademais, o agravante ajuizou ação buscando limitar os descontos dos empréstimos efetuados em sua conta bancária, diante da alegação de que não lhe sobra nenhum valor para manter suas despesas pessoais, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. 6. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 7. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1695769, 07425356220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, no tocante à limitação dos descontos, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pela recorrente. Com efeito, no que se refere aos descontos realizados no contracheque da agravante, a respeitável decisão recorrida aponta a existência de margem consignável, a indicar que os descontos estão ocorrendo dentro dos limites permitidos. Com relação aos descontos feitos em conta-corrente, registre-se que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.085) orienta no sentido de que esses descontos são válidos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se lhes aplicando a limitação percentual de que cuida o art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. Em sendo assim, não há como realizar qualquer limitação de descontos nesta fase, sendo acertado proclamar, assim como fez a ilustrada Juíza de primeiro grau, pela necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de tutela de urgência. Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência recursal, apenas para conceder a gratuidade judiciária postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 08:26:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator